Tribunal: TJSP
Processo: 2282132-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Exibição de documentos – Extratos conta poupança – Intimação para exibição no prazo de trinta dias sob pena de multa – Inconformismo centrado na ilegitimidade passiva, impossibilidade de aplicação da multa em razão do entendimento sumulado no 372, do STJ e excessividade da sanção – Descacimento – Ilegimidade passiva que já foi objeto de apreciação, inclusive em

Ementa:
Cumprimento de sentença – Exibição de documentos – Extratos conta poupança – Intimação para exibição no prazo de trinta dias sob pena de multa – Inconformismo centrado na ilegitimidade passiva, impossibilidade de aplicação da multa em razão do entendimento sumulado no 372, do STJ e excessividade da sanção – Descacimento – Ilegimidade passiva que já foi objeto de apreciação, inclusive em grau de recurso – Preclusão – Possibilidade de aplicação da multa – Inteligência do art. 400 do CPC – Hipótese em que superado o entendimento da Súmula no 372 do STJ – Precedentes - Decisão mantida – Recurso conhecido, em parte, e improvido.